Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-74.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018313-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINIZ JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 209.172.361-49 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1018313-74.2021.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):
DINIZ JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

E M E N T A

SOBRE A PETIÇÃO PARA RETIRAR DE PAUTA DO JULGAMENTO VIRTUAL PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA –
Ocorre que o julgamento a ser realizado é por videoconferência, não entendendo o pleito, bem como, eventual intenção de sustentar oralmente deveria ser feita via canal de sustentação oral denominado de CLICKJUD. Portanto, o pleito é sem pertinência alguma.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE DE RECURSO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Os novos documentos encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes, comprovando a higidez da consignação questionada.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 27 do CDC, acolho parcialmente a prejudicial de prescrição quanto aos descontos dos meses de janeiro.203 a maio.2013, e, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do empréstimo consignado aqui discutido;
b)
condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 8.097,44 (oito mil e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), já calculados em dobro, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) desde o efetivo desconto;
d)
CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data; e,
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela parte Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Trouxe, em sede de recurso inominado, contratos devidamente assinados e documentos que os acompanham.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto as preliminares de decadência e prescrição trienal. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, a qual foi devidamente observada pelo juízo
a quo
.

De igual forma, afasto a preliminar de coisa julgada, na medida em que a presente demanda abarca consignações de valores diversos àquelas tratadas nos feitos apontados pela Recorrente.

Afasto ainda a preliminar de ausência de interesse de agir, na medida em que resta claro que o intuito do Recorrido é ver por declarado inexistente a relação jurídica entre os litigantes, bem como ver a Recorrente condenada a título de danos materiais e morais, não se tratando, assim, de demanda meramente declaratória.

Por fim, afasto a preliminar inerente à ausência de juntada de extrato bancário, sendo esta questão de prova a ser analisada no âmbito meritório.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre empréstimos consignados, em que a parte autora alega desconhecer.

Em contestação, a Recorrente defendeu que a consignação questionada, no montante de R$ 506,09 (quinhentos e seis reais e nove centavos), é resultado da somatória de três distintos empréstimos consignados contraídos pelo autor, sendo que, em impugnação, o consumidor tornou a afirmar não ter contratado.

Ocorre que, em sede de recurso inominado, a parte Recorrente juntou aos autos hígido lastro probatório sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do autor (RG) e comprovante de residência.

Saliento que, muito embora tenha juntado apenas os documentos inerentes aos contratos nº 506586192-3 e 509409795-2, cujas parcelas são de R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) e R$ 67,80 (sessenta e sete reais e oitenta centavos), respectivamente, no Feito nº 1018322-36.2021.8.11.0001, então apontado pela Recorrente, esta juntou os documentos alusivos ao contrato nº 709042794, cuja parcela restou por fixada em R$ 395,52 (trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), justificando, assim, a consignação questionada que é justamente o resultado da soma destes três empréstimos, tal como defende a Recorrente.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a consignação apontada.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5%, também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022